Tribunal: TJSP
Processo: 1000854-30.2020.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença reformada. Má-fé. Má-fé não se presume, sendo pressuposto da condenação a demonstração de dolo, que no caso não ocorreu. Dano moral. Indenização majorada para R$ 3.000,00, considerando a gravidade do ilícito, por se tratar de pessoa idosa e de baixa renda. Honorários.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença reformada. Má-fé. Má-fé não se presume, sendo pressuposto da condenação a demonstração de dolo, que no caso não ocorreu. Dano moral. Indenização majorada para R$ 3.000,00, considerando a gravidade do ilícito, por se tratar de pessoa idosa e de baixa renda. Honorários. Honorários fixados em 20% da condenação. Recurso parcialmente provido.